Tribunal: TJMT
Processo: 0004780-94.2004.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004780-94.2004.8.11.0087
APELANTE: VALDEMAR NUNES CASTILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA – RECUSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NA PROVA JUDICIALIZADA COLHIDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – SEM CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – 3. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – ADMISSIBILIDADE – PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. No caso, não se extrai dos elementos de prova o preenchimento dos requisitos da invocada tese do homicídio privilegiado.
2. Somente quando a qualificadora imputada ao réu for manifestamente improcedente é permitido ao julgador subtraí-la do julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. No que tange à culpabilidade tem-se que esta diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, a qual deve ser verificada por circunstâncias concretas reveladas nos autos, significando apenas o grau de censura que o agente merece em face do que fez e que justifica o aumento de pena-base.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004780-94.2004.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE PINTO GARCIA (VÍTIMA), VALDEMAR NUNES CASTILHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA – RECUSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
–
INOCORRÊNCIA
–
TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NA PROVA JUDICIALIZADA COLHIDA
–
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–

2.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2o, DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – SEM CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – 3.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA
– ADMISSIBILIDADE – PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. No caso, não se extrai dos elementos de prova o preenchimento dos requisitos da invocada tese do homicídio privilegiado.

2.

Somente quando a qualificadora imputada ao réu for manifestamente improcedente é permitido ao julgador subtraí-la do julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. No que tange à culpabilidade tem-se que esta diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, a qual deve ser verificada por circunstâncias concretas reveladas nos autos, significando apenas o grau de censura que o agente merece em face do que fez e que justifica o aumento de pena-base.

R E L A T Ó R I O

O presente
recurso de apelação criminal
- interposto na forma do artigo 593, III, incisos “c” e “d" do Código de Processo Penal, por
VALDEMAR NUNES CASTILHO
,

visa a anulação da decisão do Júri Popular, datada de 14 de novembro de 2017, lavrada nos autos da Ação Penal no 4780-94.2004.811.0087 (código 13762) da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser iniciada no regime fechado, por força da prática delitiva tipificada no artigo o 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, perpetrada contra a vítima
José Pino Garcia
, em 11 de abril de 1986.

Nas razões, a defesa pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, ressaltando que
“deve haver uma flexibilização na análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo que haja um novo julgamento quando a tese da defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo.”

Postula o reconhecimento do homicídio privilegiado por injusta agressão e violenta emoção, com a causa de redução da pena do artigo 121, §1o do Código Penal, pelo. (ID: 111861040)

Subsidiariamente, a defesa postula a modificação da pena com o decote da qualificadora da emboscada, ínsita ao inciso IV, §2o, artigo 121 do Código Penal e a readequação da pena-base visando o afastamento da circunstância judicial negativada referente a culpabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 111861042).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra da eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
provimento parcial
do recurso defensivo tão somente para revisão do cálculo da pena concernente a circunstância da culpabilidade (id. 117916967).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, porque deveria ter sido reconhecida a tese de homicídio privilegiado por injusta agressão e violenta emoção.

No entanto, razão não lhe assiste.

Em consonância com o artigo 5o, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, o Júri é soberano em suas decisões, o que significa dizer que somente será o réu submetido a novo julgamento quando sua decisão for totalmente dissociada do contexto probatório, ou seja, quando se fundar em tese inexistente ou desamparada por qualquer elemento de prova.

No caso, verifica-se que a prova dos autos permite claramente a conclusão de que há respaldo probatório suficiente a sustentar a decisão do Conselho de sentença, o que afasta a pretensão desclassificatória com base na tese de homicídio privilegiado.

Em seu interrogatório em juízo, ratificado em plenário, o apelante
VALDEMAR NUNES CASTILHO
confessou a prática do crime, conquanto tenha alegado ter agido em legítima defesa, afirmando que
ao retornar para casa com sua esposa (Cleusa) que estava grávida, começou uma discussão com ela, ocasião em que seu cunhado (o então adolescente Natalio) interveio, ao passo que o apelante mandou-lhe embora, momento em que Natalio avisou seu pai do ocorrido, a vítima JOSÉ PINO, que também acompanhado do seu filho Cláudio, se deslocaram até a residência do apelante, e, na sequência,

teriam invadido a casa e o agrediram com faca e pauladas e após buscaram uma espingarda, a qual fora apontada para o apelante no momento em que este se jogou ao chão e disparou contra a vítima JOSÉ PINO, causando-lhe a lesão descrita no Auto de Exame de Corpo de Delito (exame necroscópico) (id 111808494) causa suficiente de sua morte.

Em plenário confirmou a versão dada em Juízo.

No entanto, verifica-se que os jurados analisando as provas angariadas aos autos e ratificadas em plenário, decidiram que o crime perpetrado pelo apelante foi praticado mediante o emprego de violência real, de forma a caracterizar excesso e violência desproporcional, resultando na morte da vítima de forma abrupta, sem que esta pudesse reagir, ficando amplamente caracterizado o
animus necandi
, porquanto após disparar contra a vítima, ainda se desfez da arma de fogo.

Isso porque, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a versão apresentada pela acusação, no sentido de que o apelante atirou contra a vítima
JOSÉ PINO
a distância de 20 a 30 metros e tendo ainda, antes do disparo, expressamente declarado a ele que não atiraria e que poderia se aproximar da casa,
“
pois não era covarde
”
, sendo certo, que ato contínuo realizou o disparo atingindo a vítima que não esperava tal ação por parte do réu.

Com efeito as testemunhas
Cleusa Garcia, Cláudio Pino e Natálio Pino,
afirmaram, respectivamente, em juízo:

“(...) que no dia dos fatos, a informante que era amásia do acusado, teve uma discussão com o mesmo; que o irmão da informante, que na época tinha 13 anos, provavelmente falou alguma coisa com referência a discussão e o acusado também passou a discutir com o irmão da informante; que o irmão da informante foi embora para a casa dos pais e logo em seguida o pai da informante, vítima, chegou e foi conversar com o acusado; que não presenciou ou viu o acusado e a vítima trocando o ofensas; que quando o pai da informante chegou, o acusado já estava com a espingarda na mão; que sem qualquer discussão aparente, o acusado disparou sua espingarda acertando um tiro no peito, no coração, sendo que a vítima teve morte instantânea; que depois dos fatos, o acusado foragiu-se do local. Dada a palavra ao M.P. nada perguntou. Ao defensor: respondeu: que junto com a vítima, estava um outro irmão da informante, com 20 anos na época; que a vítima não estava armada; que não sabe se o pai da informante, vítima, possuía espingarda em casa; que não houve discussão com o irmão que chegou com a vítima; que não houve tentativa de agressão; (...)”.
(depoimento Cleusa Garcia)

“(...) que no dia dos fatos, estava em sua casa, quando chegou o irmão caçula dizendo que o acusado estava estava brigando, discutindo com a irmã do informante; que o pai do informante, vítima, sem portar qualquer arma, foi até a casa onde residia o acusado e, quando estava para chegar perto do acusado, cerca de vinte a trinta metros, a irmã do informante de nome CLEUZA gritou: “não chega não que ele vai atirar”; que o pai do informante, vítima disse: “que que é isso Valdemar” e o acusado respondeu “não, pode chegar que eu não vou atirar, porque não sou covarde”; que o pai do informante, vítima, andou cerca de quatro metros em direção ao acusado e recebeu um tiro de espingarda, calibre 24, acertando no peito; que a vítima morreu no local; que depois disso o informante não viu mais nada, pois correu do local; Pelo M.P. nada foi perguntado, pela defesa, foi respondido que: que a distância entre a vítima e o acusado era de 20 a 30 metros, quando levou o tiro; que era por volta das 18:00 horas; Estava escurecendo mais (sic) dava para enxergar (sic) bem. Não houve discussão entre acusado e vítima. (...)”.
(depoimento Cláudio Pino)

“(...) que no dia dos fatos, o acusado estava batendo na irmã do informante, inclusive estando ela gestante, não sabendo de quantos meses, mas com a gestação avançada; que o informante falou para o acusado parar com aquilo; que em seguida, o acusado empurrou o informante e este foi embora até a casa de seu pai, onde narrou o acontecido; que após, saíram o pai do informante, um irmão do informante de nome Cláudio e a vítima em direção a casa do acusado; que uns 20 ou 25 metros antes, pararam, e o pai do informante disse para parar com aquilo e que pelo que o informante lembra, o acusado não falou nada e atirou, acertando no peito de seu pai que morreu na hora; que o acusado fugiu em seguida; que dada a palavra ao MP, nada perguntou. Dada a palavra ao defensor, disse que não está lembrado se o pai possuía espingarda; que não tinha outro cunhado lá senão o acusado; que estava escurecendo quando aconteceu os fatos, mas dava para ver bem; (...)”
(depoimento Natálio Pino).

Assim,
não há como acolher
a tese de
homicídio privilegiado formulado pela Defesa
, porque
constata-se a opção dos jurados em não reconhecer que
VALDEMAR
cometeu o delito contra a vida sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

A resposta dos jurados ao quesito é clara quanto ao não reconhecimento da redução, pois não há, em verdade, prova robusta como alega a defesa. E isto porque, para incidência da referida causa de diminuição de pena de homicídio privilegiado é necessário que os elementos “violenta emoção” e “injusta provocação da vítima” estejam muito bem delineados e comprovados nos autos, o que não se verificou no caso em tela.

Infere-se, assim, a existência de elementos suficientes que revelam a prática criminosa pelo réu, tal como descrito na denúncia, indicando nítida coincidência entre o conjunto probatório e a decisão do Conselho de Sentença, de modo que não pode ser acolhida a tese de contrariedade à prova dos autos.

Logo, desde que o veredicto esteja apoiado em algum segmento probatório dos autos, nada há a fazer, sob pena de se invadir a competência soberana do Tribunal do Júri. Tanto é assim que a apelação das decisões do Conselho de Sentença é limitada às hipóteses elencadas pelo artigo 593, III, do Código de Processo Penal.

Quanto à qualificadora, infere-se que o apelante fora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado no artigo 121, §2o, inciso IV (emboscada), do Código Penal, sendo certo que tal imputação encontrou arrimo nas provas produzidas no decorrer do processo, sendo devidamente corroboradas na ocasião de julgamento pelo Tribunal do Júri
.

A conduta do réu, conforme reconheceu o Conselho de sentença, na sessão, ao responder aos quesitos, por maioria dos votos (descartando-se 03 cédulas não abertas), o fez afirmativamente reconhecendo a autoria do crime de homicídio qualificado pelo apelante, porquanto se amolda ao previsto no inciso IV, §2o do artigo 121 do Código Penal, haja vista que agiu de surpresa de modo que impossibilitou qualquer capacidade de reação da vítima.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO E INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA

A defesa requer o reconhecimento de erro ou injustiça em relação à aplicação da pena, com base no artigo 593, inciso III, letra “c”, do Código de Processo Penal, para excluir a valoração da culpabilidade na primeira fase de dosimetria da pena.

Com razão a defesa neste aspecto.

Verifica-se que para a fixação da pena-base, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte considerou desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime, majorando a pena mínima em 04 (quatro) anos de reclusão, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Com efeito:

“(...) Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos: As circunstâncias estão a exigir o recrudescimento da pena base. O condenado mantinha relacionamento amoroso com a filha da vítima, tendo praticado o homicídio quando a vítima aproximou-se do local para acalmar a discussão do casal.
A culpabilidade, igualmente, não merece ser reconhecida coma neutra, na medida em que o condenado ameaçou atirar em quem se aproximasse e, sem outras razões efetuou o disparo contra a vítima.
O réu não registra antecedentes criminais aptos a ensejar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da ausência do estudo específico nos autos, devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima foi desinfluente à ocorrência do crime. Quanto às consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal. Os motivos do crime não ensejam o aumento da pena. Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo, portanto, de 18 anos o espaço de mobilidade nesta fase, e havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 2/8, fixando-a, nesta fase, em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da fixação da pena, ausentes causas agravantes, presente a atenuante da confissão, fixo a pena em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torno a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão. (...)”. (destacamos).

No que tange à culpabilidade tem-se que esta diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, a qual deve ser verificada por circunstâncias concretas reveladas nos autos, significando apenas o grau de censura que o agente merece em face do que fez e que justifica o aumento de pena-base.

No caso em tela, deve ser reavaliado o cálculo da pena para afastar a vetorial da culpabilidade, uma vez que os argumentos apresentados pelo magistrado não são idôneos a justificar sua negativação, haja vista que replicou elemento ínsito ao tipo penal.

Tendo em vista a exclusão da culpabilidade do crime de homicídio, passo então a readequação da pena.

A pena-base fica reduzida para
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantendo-se a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, resta a pena definitiva, em razão da ausência de causa especial de diminuição ou aumento, em
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para readequar a pena para
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022